Tribunal: STF
Processo: Rcl 77411
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-26
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental ajuizado por Redesaude Cooperativa de Trabalho com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, por compreender não haver aderência estrita entre as matérias decididas na ADPF nº 324, nas ADC nºs 48 e 66, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG) e o ato reclamado, no qual a Justiça do Trabalho, com base nas provas dos autos, assentou “a descaracterização da qualidade de cooperada da trabalhadora, porquanto não atendidos os pressupostos dessa modalidade de relação jurídica”.



    A parte agravante sustenta que a autoridade reclamada, 



    “[ao]o afastar o modelo cooperativista com base em uma presunção de fraude, sem qualquer prova substancial que demonstre a utilização abusiva desse regime, a decisão reclamada não apenas infringe a Lei das Cooperativas de Trabalho, mas também viola o direito à livre organização do trabalho, previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, XIII, que assegura o direito ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. A lei não admite a invalidação arbitrária das cooperativas, sem a devida comprovação de que estejam sendo utilizadas de forma fraudulenta para precarizar o trabalho, o que claramente não foi demonstrado nos presentes autos.



    10. As decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente a ADPF 324/DF, as ADCs 48/DF e 66/DF e o RE 958.252-RG/MG, Tema 725, são categóricas ao reconhecer a validade de formas alternativas de contratação, como a terceirização e a cooperação entre trabalhadores, desde que não configurada fraude à legislação trabalhista. Ao presumir a invalidade do regime cooperativista sem qualquer fundamento fático ou jurídico, a decisão reclamada afronta esses precedentes que garantem a validade de relações de trabalho terceirizadas ou cooperativistas, especialmente quando calcadas em estritas provas documentais, vide in casu”.



    Assevera a agravante que 



    “foram apresentados documentos que atestam a validade e a regularidade da cooperativa, incluindo a ficha de matrícula da reclamada, as atas de reuniões democráticas e a concessão de benefícios como plano de saúde e assistência odontológica. Não há nos autos qualquer prova que demonstre a utilização da cooperativa como mera intermediadora de mão de obra subordinada, o que configura uma presunção injustificada e arbitrária de fraude”. 



    Dessa perspectiva, defende que 



    “a decisão reclamada desconsiderou os fatos e presumiu um vínculo empregatício fraudulento, afastando indevidamente o regime cooperativista pactuado. Tal entendimento viola frontalmente a Constituição Federal e os precedentes vinculantes desta Suprema Corte, desrespeitando o modelo de organização de trabalho via cooperativas, garantido constitucionalmente e por legislação infraconstitucional”.



    Requer a agravante a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso, para que a reclamação seja julgada procedente.



    É o relatório.



    Compulsados os autos, verifico a demanda foi originalmente instaurada por Carla Michele Machado Sales em face da Redesaude Cooperativa de Trabalho e do Município de Feira de Santana, na qual a Justiça do Trabalho declarou a nulidade do vínculo cooperativado, reconhecendo o vínculo empregatício com a Cooperativa e imputou ao Município de Feira de Santana a correspondente responsabilidade subsidiária.



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT 5), a questão foi decidida nos termos da ementa a seguir reproduzida na parte de interesse: 



    “COOPERATIVA DE TRABALHO. TÍPICA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO OBRA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DESCRITOS NOS ARTS. 2º e 3º DA CLT . RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO - Devidamente demonstrado nos autos que a cooperativa funcionava, em verdade, como verdadeira arregimentadora de mão de obra, e estando presentes os requisitos descritos nos arts. 2 º e 3º da CLT, que definem a figura do empregado , afasta-se a alegação de que a relação havida entre as partes era de trabalho cooperativado. No mesmo sentido decidiu esta E. 3ª Turma (...) COOPERATIVA DE TRABALHO.FRAUDE À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO.ATENDIMENTO AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. Não preenchidos os princípios basilares da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada, e demonstrada, por outro lado, a ocorrência dos elementos inerentes à relação de emprego, na forma da definição dos arts. 2º e 3º da CLT, deve-se reconhecer a fraude na relação havida entre as partes, não sendo aplicáveis as regras previstas no parágrafo único do art. 442 da CLT. Processo 0000152-62.2021.5.05.0191, Origem PJE, Relator(a) Desembargador(a) VANIA JACIRA TANAJURA CHAVES, Terceira Turma, DJ 13/10/2022”. (e-doc. 30, p. 2)



    Observe-se, contudo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE n. 1532603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:     



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    Logo, a superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE n. 1532603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à presente reclamação para cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos, nos  termos  da supramencionada decisão.   



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



    Pelo exposto, dou provimento parcial ao agravo e reconsidero a decisão agravada para, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000797-18.2020.5.05.0193, e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG). 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente